Tribunal: TJMT
Processo: 1043642-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043642-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NATUREZA SANCIONATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. ART. 98, §§ 3o E 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça, mas determinou o prosseguimento da execução quanto à multa de 1% aplicada por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade da justiça concedida ao executado autoriza a suspensão da exigibilidade da multa processual imposta por litigância de má-fé, à semelhança do regime aplicável às obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, §§ 3o e 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos do beneficiário, não havendo exoneração do dever de pagamento.

4. O § 4o do mesmo dispositivo prevê, de forma expressa, que a concessão da gratuidade não afasta o dever de pagamento das multas processuais impostas ao beneficiário, estabelecendo distinção normativa entre verbas sucumbenciais e sanções processuais.

5. A multa por litigância de má-fé possui natureza sancionatória, vinculada à repressão de condutas atentatórias à boa-fé objetiva e à lealdade processual, não se confundindo com o custo ordinário do processo. A extensão automática da suspensão prevista no § 3o às multas tornaria inócuo o comando específico do § 4o.

6. A finalidade da gratuidade da justiça é assegurar o acesso à jurisdição, não servir de escudo para práticas processuais abusivas. A manutenção da exigibilidade da multa preserva sua função pedagógica e a integridade do processo.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios orienta-se no sentido de que a justiça gratuita não suspende a exigibilidade da multa por litigância de má-fé, em observância ao art. 98, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 2. A multa por litigância de má-fé, por possuir natureza sancionatória, não se submete à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 4o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença vinculado ao processo de origem n. 0000828-51.2016.8.11.0002, no qual figura como exequente o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Consta das razões recursais que, na origem, após a formação do título judicial, houve condenação do ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como à multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de litigância de má-fé, tendo-lhe sido deferido o benefício da justiça gratuita.

No cumprimento de sentença, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, deveria ficar suspensa a exigibilidade tanto dos honorários quanto da multa processual. O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a insurgência, suspendendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, mas mantendo a exigibilidade da multa processual, por entender que a gratuidade não afasta o dever de pagamento das multas impostas em razão de litigância de má-fé, com fundamento no art. 98, §§ 2o e 4o, do CPC, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a esse ponto.

Inconformado, o SINTEP sustenta, em síntese, que o regime previsto no art. 98 do CPC impõe a suspensão da exigibilidade também da multa, defendendo interpretação sistemática dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo e afirmando inexistirem elementos supervenientes que autorizem o afastamento da suspensão. Ao final, requer a reforma da decisão para que a suspensão alcance, igualmente, a multa de 1%.

O Município agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que a multa por litigância de má-fé possui natureza sancionatória, não se confundindo com verba sucumbencial, sendo expressa a regra do art. 98, § 4o, do CPC no sentido de que a gratuidade não afasta o dever de pagamento das multas processuais impostas. Sustenta, ainda, que o recurso busca esvaziar os efeitos de decisão já estabilizada no título judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia é delimitada e, a rigor, singela: discute-se se a gratuidade da justiça concedida ao executado autoriza a suspensão da exigibilidade da multa processual aplicada em razão de conduta reputada temerária, à semelhança do que ocorre com as verbas sucumbenciais em geral.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem adotou solução cindida. Reconheceu, de um lado, que os honorários sucumbenciais, embora devidos, devem permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, alinhando-se à compreensão consolidada de que a gratuidade não exonera a responsabilidade, mas apenas obsta a exigibilidade imediata enquanto persistirem as condições que justificaram o benefício. De outro lado, assentou que a multa processual não se submete à mesma lógica, por incidência direta do art. 98, § 4o, do CPC, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à penalidade.

A insurgência recursal, porém, não logra infirmar a correção jurídica desse recorte.

A leitura literal e gramatical do art. 98 do CPC já evidencia a distinção traçada pelo legislador. O § 3o disciplina, de forma geral, a condição suspensiva de exigibilidade das “obrigações decorrentes de sucumbência” do beneficiário vencido. O § 4o, por sua vez, estabelece comando específico e expresso:
“a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”
. Trata-se de enunciado normativo que não deixa margem a equiparações artificiais entre verbas sucumbenciais e sanções processuais.

Sob o ângulo da interpretação sistemática, essa diferenciação não é acidental; é estrutural. Custas, despesas e honorários integram, por assim dizer, o custo do processo e se conectam à lógica do acesso à justiça, razão pela qual o sistema admite que, ao beneficiário vencido, se imponha responsabilidade, mas com exigibilidade diferida e condicionada. Já a multa por litigância de má-fé possui natureza sancionatória, vinculada a comportamento incompatível com a boa-fé e a lealdade processual. Por isso, o ordenamento não autoriza que a gratuidade se converta em anteparo apto a neutralizar o efeito pedagógico e repressivo da penalidade.

Essa é, precisamente, a razão de ser do § 4o do art. 98 do CPC, que opera como cláusula de preservação da integridade do processo e da autoridade do Judiciário. Se fosse admitida que toda multa processual aplicada ao beneficiário da justiça gratuita ficasse automaticamente suspensa nos mesmos termos do § 3o, o § 4o seria reduzido à inutilidade, em manifesta violação ao cânone hermenêutico segundo o qual não se presume a existência de norma supérflua no sistema. Em outras palavras, a interpretação sustentada pelo agravante, ao pretender submeter a multa ao mesmo regime de suspensão das verbas ordinárias de sucumbência, esvazia o comando específico do § 4o, o que não se revela juridicamente aceitável.

Ainda sob a perspectiva teleológica, a solução adotada na decisão agravada melhor se harmoniza com a finalidade do instituto. A gratuidade da justiça possui função instrumental de assegurar o acesso ao Judiciário e viabilizar o contraditório, sem que o custo do processo inviabilize a tutela jurisdicional. Não foi concebida, entretanto, como salvaguarda para práticas processuais abusivas. A multa por litigância de má-fé, justamente por se ancorar em comportamento reprovável, não pode ser mitigada a ponto de perder sua capacidade de desestimular condutas atentatórias à dignidade da justiça.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, § 4o, DO CÓDIGO FUX.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS. 1. O Código Fux, em seu art. 98, § 4o, expressamente estabelece que a concessão de gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final as multas processuais que lhe sejam impostas. 2. Embargos de Declaração do Particular rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1426972 SP 2019/0005646-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – APLICAÇÃO DOS §§ 3o E 4o DO ART. 98 DO CPC
- EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Constitui omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios a falta de suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em favor do beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.
2. O referido benefício não se estende à multa aplicada pela prática de litigância de má-fé, com fundamento no § 4o do dispositivo legal citado e conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar, pois, em contradição a ser eliminada nesse sentido.
(TJ-MT - Embargos de Declaração: 01018425020178110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 26/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/03/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIÇA GRATUITA
. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução de valores devidos por multa por litigância de má-fé. O agravante, beneficiário da Justiça Gratuita, postula pela suspensão da execução. II. Questão em Discussão: avaliar a possibilidade de suspensão da execução da multa por litigância de má-fé em razão da concessão de Justiça Gratuita. III. Razões de Decidir: III.1. As arguições sobre a penalidade de má-fé não são cognoscíveis, posto que fixadas em sentença;
III.2. A Justiça Gratuita não afasta o dever de pagar multas processuais impostas, conforme § 4o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Precedentes da Câmara. IV. Dispositivo e Tese: A Justiça Gratuita não suspende a exigibilidade de multa por litigância de má-fé.
AGRAVO DESPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23794479020248260000 Ferraz de Vasconcelos, Relator:
Donegá

Morandini
, Data de Julgamento: 13/02/2025, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - JUSTIÇA GRATUITA
- INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS E ENCARGOS JUDICIAIS. -
O litigante respaldado pela Assistência Judiciária tem a suspensão da exigibilidade da obrigação de arcar com as despesas processuais e os honorários de sucumbência. Tal benefício, todavia, não lhe afasta o dever de pagar a multa por litigância de má-fé imposta.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19901423420248130000 1.0000.22.253147-7/004, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/07/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

Por essa razão, o argumento do agravante, centrado na ausência de demonstração de modificação da condição econômica do beneficiário, embora pertinente quando se trata de honorários e demais encargos de sucumbência, não se revela determinante quanto à multa processual. Para esta, a lei não exige que o credor demonstre alteração da situação financeira do beneficiário como condição para afirmar o dever de pagamento. Tal exigência é própria do regime do § 3o, voltado às obrigações de sucumbência. A multa processual, ao revés, permanece no campo obrigacional do beneficiário por força do § 4o, que a exclui do regime típico de suspensão decorrente da gratuidade.

Em arremate, cumpre assentar que a decisão agravada, longe de instituir solução casuística, apenas concretiza o modelo normativo vigente: preserva a condição suspensiva para os honorários, mas não estende tal regime às multas processuais, porque a própria lei estabelece essa distinção. Assim, ausentes ilegalidade, teratologia ou descompasso com a disciplina do CPC, não se justifica a intervenção desta instância revisora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apenas para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, preservando a exigibilidade da multa processual imposta por litigância de má-fé, nos termos do art. 98, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026